Tribunal: TJPA
Processo: 0802364-94.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802364-94.2021.8.14.0070

APELANTE: EWERTON DOS SANTOS SILVA, VINÍCIUS SOUSA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802364-94.2021.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
EWERTON DOS SANTOS SILVA
.

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES.

APELANTE: EWERTON DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO: HÉBER DE SOUZA XAVIER, OAB/PA N° 23010.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PROCEDENCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREJUDICADA PELA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “h”, DO CPB, PORÉM CABIVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP (AGENTE MENOR DE 21 ANOS).
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a pena-base foi exasperada considerando os vetores culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, porém entendo que as duas primeiras tiveram fundamentação equivocada, merecendo reanálise.

2.

Tendo o apelante confessado a prática delitiva, faz
jus
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, contudo, verifico ter ocorrido a devida compensação com a agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP
B. Entretanto, faz jus a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, tendo em vista que a época do crime era menor de 21 anos, o que merece ser revisto.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EWERTON DOS SANTOS SILVA
e
VINICIUS SOUSA RODRIGUES
, por intermédio de advogado particular e pela Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que condenou o primeiro à pena de
12 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
; e o segundo à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, fixado para ambos o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2°, inciso II e 157, § 2º-A, I, c/c 70 e 71, todos do Código Penal Brasileiro.

A defesa do apelante
Vinicius Sousa Rodrigues requereu: a) a reanálise do vetor negativado referente as consequências do crime de roubo, e; b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente diminuição da pena
(ID 14412118)
.

Por sua vez, a defesa do recorrente Ewerton dos Santos Silva: a) a redução da pena-base fixada, já que o juízo a quo se utilizou de argumentos genéricos e elementares do tipo para majorá-la, e; b) a atenuação da pena levando em consideração existirem duas atenuantes e uma agravante
(ID 14412125).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento (ID 14412127).

Manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso (ID 15164614).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES COM A AGRAVANTE.

Sustentam os recorrentes que o Juízo primevo ao realizar a fixação da pena-base excedeu o limite mínimo da pena, sem conduto, justificá-la, requerendo seu redimensionamento para o mínimo legal.

Assim, passo a analisar a dosimetria da pena, pelo que transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14412102):

"(...)

PARA O ACUSADO EWERTON DOS SANTOS SILVA:

O denunciado apresenta
culpabilidade máxima
,
eis que, durante a execução dos crimes agiu com extrema agressividade e ainda apontou a arma de fogo para a cabeça de, pelo menos, duas vítimas, sendo uma delas uma criança, estando a arma municiada, o que gerou maior perigo à integridade física das vítimas e maior reprovabilidade da sua conduta
; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois o acusado invadiu o domicílio da ofendida Ana para praticar o crime e, sendo este asilo inviolável protegido constitucionalmente, deve-se considerar esta circunstância em desfavor do acusado
;
as consequências são desfavoráveis, em virtude de que parte da res furtiva não foi recuperada
. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a
fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em
segunda fase
de aplicação de pena, verifico a presença da
circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, eis que dentre as vítimas havia uma criança de apenas 06 anos de idade
. Verifico, ainda, a presença de
duas circunstâncias atenuantes, a da menoridade relativa e da confissão, pelo que, sopesando agravantes e atenuantes e levando em consideração o grau de relevância da confissão espontânea, atenuo a pena em 06 (seis) meses e 03 (três) dias multa, restando 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º-A, inciso I, do art. 157 c/c art. 70 e art. 71 do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (um terço), 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), respectivamente, restando
DEFINITIVAMENTE 12 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

PARA O ACUSADO VINÍCIUS SOUSA RODRIGUES:

O denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois o acusado invadiu o domicílio da ofendida Ana para praticar o crime e, sendo este asilo inviolável protegido constitucionalmente, deve-se considerar esta circunstância em desfavor do acusado; as consequências são desfavoráveis, em virtude de que parte da res furtiva não foi recuperada
. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a
fixo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em
segunda fase
de aplicação de pena, verifico a presença da
circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, eis que dentre as vítimas havia uma criança de apenas 06 anos de idade
. Verifico, ainda, a presença de
duas circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, pelo que, sopesando agravantes e atenuantes e levando em consideração o grau de relevância da confissão espontânea, atenuo a pena em 06 (seis) meses e 03 (três) dias multa, restando 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especial e gerais de aumento de pena, previstas no § 2º-A, inciso I, do art. 157 c/c art. 70 e art. 71 do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (um terço), 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), respectivamente, restando
DEFINITIVAMENTE 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)" (grifei)

No caso em exame, durante a primeira fase da dosimetria da pena foi fixada pelo juiz
a quo
a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, para o apelante Ewerton dos Santos Silva,
haja vista a valoração negativa relacionada a

culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Em relação ao apelante Vinicius Sousa Rodrigues foi fixada a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, diante da

valoração negativa relacionada as circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção a análise dos vetores, porém tão somente quanto a culpabilidade e consequências do crime. Vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
do apelante Ewerton dos Santos Silva de maneira desfavorável sob a justificativa de que “durante a execução dos crimes agiu com extrema agressividade e ainda apontou a arma de fogo para a cabeça de, pelo menos, duas vítimas, sendo uma delas uma criança, estando a arma municiada, o que gerou maior perigo à integridade física das vítimas e maior reprovabilidade da sua conduta”. Contudo, depreendo que a motivação expedida se confunde com a grave ameaça, a qual faz parte da majorante a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, aplicada à ambos os apelantes, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128). No caso, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que os apelantes teriam invadido o domicílio da ofendida para praticar o crime e, sendo este asilo inviolável protegido constitucionalmente, deve-se considerar esta circunstância em desfavor do acusado.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada e fundamentada, eis que indica elementos não integrantes do tipo penal.
Sendo assim, mantenho a negativação do vetor
.

Pertinente às
consequências do crime
, igualmente negativada para os dois apelantes, tratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
, portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância não poderá ser valorada negativamente em razão de não ter sido recuperada a totalidade dos bens subtraídos.
De modo que considero o vetor em análise como neutro
.

Diante do exposto, entendo, em resumo, por afastar a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime, em relação aos quais reputo como neutras. Por outro lado, mantenho o caráter desfavorável o vetor referente as circunstâncias do crime.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base para ambos os apelantes, tendo em vista que se encontram em situação idêntica, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
, exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão mais 01 (um) dia-multa, para a circunstância judicial desfavorável, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes).

A defesa do apelante Vinicius Sousa Rodrigues pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, enquanto a defesa de Ewerton dos Santos Silva pugna pela compensação de duas atenuantes (agente menor de 21 anos e confissão espontânea) com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CPB.

Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como requer a defesa.
In verbis
:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL, COM TUTELA ANTECIPADA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, § 1º DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. 1ª FASE. Observa-se no presente caso, na 1ª fase, a pena base foi agravada pelo magistrado a quo por considerar as circunstâncias judiciais (PERSONALIDADE, MOTIVOS e CONSEQUÊNCIAS DO DELITO) negativas, sem a devida fundamentação, uma vez que se utilizou de elemento próprios do tipo penal, para agravar a pena base, merecendo reforma a sentença. Entretanto, persistindo uma circunstância (ANTECEDENTES) com a devida fundamentação idônea, tal fato autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal, SÚMULA Nº 23 – "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."
Na 2ª fase. No caso, restou reconhecida a presença de uma atenuante (art. 65, III, "d", do CPB) e da agravante (art. 61, II, "h", do CP). Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária
. Precedente STJ. Na 3ª fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 159, § 1º do CPB.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0800644-40.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023) (grifei)

Contudo, remanesce a atenuante contidas no art. 65, I, do CP, de modo que atenuo as penas dos apelantes em 1/6, porém, diante da vedação imposta pela Súmula 231, do STJ, mantenho-a no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Quanto a
terceira fase da dosimetria da pena
, cumpre mencionar que o juízo primevo deixou de majorar a pena quanto ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP). Entretanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não pode ser majorada, neste particular, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

De igual sorte em relação ao patamar referente a majorante pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), pois embora conste da r. sentença combatida a menção do aumento de pena em 2/3 (numeral), constou por extenso o patamar de um terço, pelo que, novamente, a fim de evitar o
non

reformatio in pejus
, mantenho o índice de 1/3 (um terço) para a majorante, alcançando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa
.

Mantenho o acréscimo da pena em 1/3 (um terço) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de pelo menos 05 (cinco) vítimas, resultando, assim, em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa
.

Sobre o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso formal, assim já se manifestou o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
(HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019) (grifei)

Por fim, aplicando a regra do artigo 71, do Código Penal Brasileiro, mantenho a fração de aumento da pena em 1/6 (um sexto) estabelecida pelo juízo primevo, tendo assim, definitiva e concreta, a pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, ao valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do crime
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa do apelante Ewerton dos Santos Silva, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta aos apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2023